Tribunal: STF
Processo: Rcl 72957
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Posto BR 04 Ltda. alega ter o Juízo da Vara do Trabalho de Curvelo descumprido, no processo n. 0010516-72.2018.5.03.0056, a decisão proferida no RE 1.387.795 (Tema n. 1.232/RG), que determinou a suspensão de todos os feitos que discutam sobre a possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado da fase de conhecimento.



    Requer a determinação de sobrestamento do processo na origem até julgamento de mérito do paradigma.



    É o relatório. Decido. 



    2. O Plenário reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema n. 1.232/RG, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Confira-se a ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    (RE 1.387.795-RG, ministro Dias Toffoli, DJe 13.09.2022)



    A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Dias Toffoli determinou, em 25.05.2023, a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema n. 1.232/RG.



    Todavia, no caso, a inclusão no polo passivo da execução não se deu pelo reconhecimento de grupo econômico, mas por ter havido, de acordo com o órgão reclamado, sucessão empresarial. Confiram-se os termos do ato impugnado:



    Vistos.



    Defiro como requerido, revogo o despacho Id b060363.



    Inicialmente esclareço que a sucessão trabalhista ocorre com atransferência da titularidade da empresa ou do estabelecimento para outro grupo societário. Nesse caso, a nova empresa formada, denominada sucessora, assume as obrigações trabalhistas contraídas pela antiga, a empresa sucedida. Tal instituto jurídico está ancorado nos artigos 10 e 448 da CLT, pois os direitos dos empregados devem ser integralmente preservados em caso de qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa, conforme previsão legal.



    Esclareço ainda que a doutrina trabalhista clássica afirma aexistência de dois requisitos essenciais para a ocorrência da sucessão trabalhista: a) atransferência de titularidade da unidade econômico-jurídica; e b) a continuidade na prestação dos serviços pela sucessora. No caso em análise nestes autos percebe-se aocorrência os dois requisitos pois a sucessora opera no mesmo local da devedora principal e no mesmo ramo de atividade econômica, ou seja: comercialização de combustível com transferência de titularidade.



    Assim sendo declaro a sucessão empresarial entre a primeira reclamada (sucedida) e a segunda reclamada (sucessora), ante o preenchimento dos requisitos para tanto, nos termos mencionados acima, estando o requisito (a),comprovado com a juntada aos autos do contrato social de Id ca41b71 e o requisito (b)também comprovado pelo contrato social de Id ca41b71.



    Aprovo a atualização dos cálculos de Id 76e37f6, fixando aexecução em R$317.282,13.



    Desta forma, proceda à tentativa de bloqueio eletrônico de valores pelo SISBAJUD, nas contas/aplicações de titularidade das primeira (COMERCIAL, até o limite DE PETROLEO ALIANCA LTDA) e segunda (POSTO BR 040 LTDA) executadas da execução (R$317.282,13), sendo que, em caso de efetivação, fica o valor bloqueadoconvertido em penhora, devendo ser intimado o(a) executado(a).



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    Ausente estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma, não cabe o manejo da ação reclamatória.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente